Tribunal: TJES
Processo: 5003958-26.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003958-26.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEILZA DE SOUZA BENTO
RECORRIDO: PONTO DOS FOGOES LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por GEILZA DE SOUZA BENTO (ora Recorrente) em face de PONTO DOS FOGOES LTDA (ora Recorrido), aduzindo a requerente que, em 23/05/2024, ao caminhar na calçada, sofreu um acidente ao tropeçar em uma churrasqueira exposta em frente ao estabelecimento comercial da parte requerida. Alega que o evento lhe causou um corte na mão direita, que necessitou de sutura com três pontos, e que, após uma breve ajuda inicial por parte dos funcionários, a proprietária da loja teria se negado a prestar auxílio para seu transporte ao hospital. Busca, assim, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais

2. A sentença objurgada (ID 15438717) julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito.

3. Em seu Recurso Inominado (ID 15438720), a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença. Argumenta, em síntese, a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, uma vez que estava desassistida de advogado na fase inicial do processo, o que gerou desequilíbrio entre as partes e a impediu de produzir adequadamente as provas necessárias. Requer a procedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a anulação do feito sem resolução de mérito.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID 15438730), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão. Sustenta a inexistência de conduta ilícita e de nexo causal, atribuindo a queda a um desequilíbrio exclusivo da autora ao descer de um ônibus. Alega, ainda, a ausência de provas do dano moral alegado.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A arguição de nulidade decorrente do ajuizamento da ação sem a assistência de advogado não encontra amparo legal. Pelo contrário, o ato de ingresso em juízo por meio de "Termo de Reclamação" (ID 15438702) configura o exercício regular do
jus postulandi
, uma faculdade processual expressamente assegurada à parte pelo art. 9º, caput, da Lei nº 9.099/95, nas causas de valor até vinte salários mínimos. Não se configura "cerceamento de defesa" quando a própria parte, ciente de suas opções, escolhe exercer uma faculdade que a lei lhe confere. O cerceamento de defesa, como vício processual, pressupõe um ato do Juízo que tolha ou restrinja indevidamente o direito da parte de produzir provas ou de se manifestar no feito. No caso, o ajuizamento da ação desassistida foi uma opção da parte autora, e não uma imposição ou falha do Judiciário. Aceitar que o exercício regular de um direito pudesse, por si só, gerar nulidade, seria invalidar o próprio art. 9º da LJE, criando um paradoxo jurídico e negando vigência a um dos pilares do sistema do juizado especial.

7. No mérito, o recurso não merece provimento. A parte autora, ora Recorrente, não trouxe aos autos elementos que corroborassem a narrativa fática de sua peça exordial, não logrando êxito em comprovar seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Embora tenha iniciado o procedimento sem o auxílio de advogado, tal circunstância não a exime da apresentação de provas mínimas dos fatos constitutivos do seu direito. Consolida-se na jurisprudência o entendimento de que o boletim de ocorrência, ainda que lavrado por autoridade policial, constitui documento unilateral que apenas registra a declaração da parte, não possuindo presunção de veracidade quanto aos fatos narrados. Outrossim, embora haja fotografia da lesão, não há nos autos comprovação do atendimento médico ou laudo que indique a necessidade de fisioterapia ou sequer a demonstração inequívoca de nexo de causalidade. Destarte, a sentença de origem mostra-se devidamente fundamentada, não havendo razões para sua reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)